Tribunal: TJBA
Processo: 0522426-04.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0522426-04.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: HONDA AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA Advogado(s): NILSON VALOIS COUTINHO NETO, REINALDO SABACK SANTOS, MARCELO MIGUEL ALVIM COELHO, VAGNER DA APELADO: ELIENE ALMEIDA DA ROCHA LAGO e outros Advogado(s): SILVA SANTOSPOLIBIO HELIO LAGO, LORENA ALMEIDA DA ROCHA LAGO, LUCAS ALMEIDA DA ROCHA LAGO registrado(a) civilmente como LUCAS ALMEIDA DA ROCHA LAGO ACORDÃO Ementa: Direito processual. Recurso de embargos de declaração. Apelação. Relação de consumo. Veículo zero-quilômetro. Vícios reiterados. Defeito não sanado no prazo legal. Aplicação do artigo 18 do CDC. Direito à restituição do valor pago, atualizado monetariamente, bem como devolução do veículo viciado. Rediscussão da matéria. Acórdão mantido. Aclaratórios rejeitados. I. Caso em exame 1. Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos contra o acórdão que deu provimento parcial ao recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a ação. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em verificar se há no acórdão embargado alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração para os fins do art. 1.022 do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir 3. O recurso de embargos de declaração tem cabimento apenas no caso da existência de uma das máculas indicadas no rol taxativo do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 4. Da análise dos autos, infere-se, entretanto, que o julgado vergastado apresentou, de forma clara e precisa, os fundamentos para refletir a responsabilidade objetiva da montadora pelos vícios reiterados apresentados no veículo adquirido pela autora, que frustraram a legítima expectativa que se tinha com o bem, ensejando, assim, danos materiais e morais. Restou demonstrado, ainda, que o produto não atendeu aos padrões mínimos de qualidade esperados, justificando a reforma integral da sentença para julgar parcialmente procedente a ação, com a devolução do bem à empresa fornecedora e restituição dos valores pagos pela consumidora. 5. Registre-se que restou clara a ordem de devolução do bem à embargante, de modo que a assinatura do Documento Único de Transferência do veículo é uma consequência lógica do decisum, não sendo este omisso quanto a tal obrigação de fazer. 6. As alegações da parte recorrente representam, em verdade, tentativa de rediscutir a matéria devidamente analisada e julgada por essa Egrégia Corte de Justiça, o que não se mostra cabível na via recursal utilizada. IV. Dispositivo e tese 7. Aclaratórios rejeitados. Inexistência de vício. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Embargos de Declaração nº 0522426-04.2018.8.05.0001, em que figura como embargante HONDA AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA, e, como embargados, ELIENE ALMEIDA DA ROCHA LAGO E OUTRO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS ACLARATÓRIOS, nos termos do voto do relator.